Tribunal: TJDFT
Processo: 0719124-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719124-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUIBALDO B DE OLIVEIRA - ME AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a antecipação da tutela, nos autos da ação de indenização e retenção por benfeitorias. Verifica-se que foi proferida sentença reconhecendo a prescrição. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, eis que proferida sentença, nos autos de origem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto prejudicado. Comunique-se ao i. Juiz da causa. Preclusa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora